Tribunal: TJES
Processo: 5001670-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDISON PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001670-93.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: EDISON PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDISON PEREIRA DE SOUZA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que em 09/12/2021, foi aberto Processo Administrativo para Suspensão de sua CNH – Processo nº. 2021-N24SN, diante da infração registrada sob o nº T201223287, no entanto, em nenhum momento foi notificado do auto de infração. Busca, assim, que seja declarado nulo o processo administrativo em questão.

Em contestação (ID 7268555), o requerido arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, informa que o AIT foi instaurado por outro órgão, não tendo provas a produzir.

A sentença (ID 7268560) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 21807006 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão da CNH nº 2021-N24SN, em nome da parte autora EDISON PEREIRA DE SOUZA, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7268562), reiterando as preliminares suscitadas e informando não ter qualquer responsabilidade no ocorrido, considerando que a autuação se deu por outro órgão.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 7268566).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante
.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva,
é de importância ressaltar que o DETRAN/ES é o responsável pela análise e pelo processamento de pontos na carteira de habilitação, mantendo registro de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir. É o que se observa da leitura da Resolução 182/2005 do CONATRAN.

No caso em apreço, em que pese a autuação ter sido emanada por autoridade alheia à lide (PRF), o processamento e a materialização incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito, bem como para suspender o direito de dirigir.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide. Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ.
2. [...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022)

Assim, reconheço a legitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente ação. As demais preliminares não necessitam de análise, pois decorrem diretamente da legitimidade outrora decidida.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável, considerando que em momento algum o recorrente demonstrou que realizou a notificação de abertura do processo administrativo e de penalidade, conforme se infere do histórico anexado ao ID 7268544.

Colhe-se do julgado:

“Compulsando os autos, verifica-se que neste quadro probatório, o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega das notificações a requerente, eis que, conquanto tenha trago a colação documentos no evento ID 22064367, no entanto, este não é suficiente para certificar a ciência da parte autora quanto as notificações.

Diz-se isso porque, do documento juntado, observa-se que houve por meio de edital a notificação de abertura de processo administrativo, além da notificação de penalidade entregue, todavia, ausente a notificação de infração e neste ponto que reside a insatisfação do requerente no fato de que não foi notificado do auto de infração de n.º T201223287”.

Assim, correto o entendimento de se declarar nulo o Processo Administrativo de Suspensão da CNH nº 2021-N24SN.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)